Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES CONTRA A HONRA. DOLO NÃO CONFIGURADO. ANIMUS DIFFAMANDI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PELO NÃO RECEBIMENTO DA INICIAL.

1. Para a configuração dos crimes contra a honra exige-se a presença da real intenção de caluniar, injuriar ou difamar, consistente no ânimo de denegrir, ofender a honra do indivíduo. É essencial que o agente tenha a vontade de causar dano à honra da vítima.

2. Sabe-se que o Direito Penal é ultima ratio, que se presta a dar uma punição justa para fatos que ferem o bem jurídico protegido pela norma penal e, portanto, não pode ser utilizado com o fim precípuo de tutelar interesses pecuniários. Assim, a ausência do dolo de difamar, por si só, justifica o não recebimento da queixa-crime pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.